Tribunal: TJDFT
Processo: 0031428-22.2014.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇAO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO IMOBILIÁRIO. RESCISÃO. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CULPA E DE COMPROVAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS. NATUREZA PROTELATÓRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os Embargos de Declaração, a teor do artigo 1.022 do CPC/2015, têm caráter integrativo e são utilizados com o propósito de sanar possíveis vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
2. Rejeitam-se os embargos opostos pela ré ante a ausência de omissão ou de contradição no tocante ao reconhecimento da responsabilidade civil da construtora no atraso da entrega da obra e ao dever de indenizar o consumidor por dano materiais por ele sofridos.
3. Diante da inexistência de vício a ser sanado no acórdão, observa-se o mero inconformismo da embargante, que busca rediscutir matéria já submetida ao duplo grau de jurisdição.
4. Averiguada a natureza protelatória dos embargos, cabível a aplicação da multa prevista no §2o do art. 1.026 do CPC, no importe de 0,5% (meio por cento) sobre o valor atualizado da causa.
5.Consideram-se prequestionados os argumentos da embargante para efeito do que prescrevem as súmulas 282 e 356 do STF e 211 do STJ.
6. Embargos de declaração rejeitados.